Tribunal: TJDFT
Processo: 0724976-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : HBC – HABEAS CORPUS No. Processo : 0724976-63.2020.8.07.0000 Impetrante : KLEBER PEREIRA GUIMARAES DE OLIVEIRA Paciente : JOSE CICERO DA SILVA Relator(a) : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Kleber Pereira Guimarães de Oliveira, OAB-DF 42.018, em favor de JOSÉ CÍCERO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Segundo consta da carta de guia definitiva anexada aos autos, o paciente foi condenado, por sentença transitado em julgado, a uma pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, por crime de estupro de vulnerável, descrito no art. 217-A, caput, do CP, sendo que em 01 de julho de 2020 o Juízo impetrado expediu ordem de prisão para início do cumprimento da pena. Diante da ordem de prisão, sua defesa constituída requereu ao juízo de origem a concessão de prisão domiciliar humanitária, tendo sido o pedido indeferido, por decisão datada de 16/07/20, ocasião em que se reiterou a eficácia do mandado de prisão anteriormente expedido, naquele momento ainda pendente de cumprimento. Ficou registrado também na decisão que tão logo cumprido o mandado de prisão, os autos deveriam retornar conclusos para exame de eventuais benefícios externos a que o paciente poderia ter direito. Daí o presente writ, em que o impetrante sustenta, em síntese, a imposição ao paciente de regime diverso da condenação, análogo ao fechado e por prazo indeterminado, o que configuraria flagrante constrangimento ilegal. Sustenta também que ele faz jus a trabalho externo e saídas temporárias, apontando a prescrição legal do tema na lei de execução penal. Requer, então, a revogação liminar do mandado de prisão e, no mérito, a concessão de trabalho externo e saídas temporárias ao paciente. O habeas corpus foi distribuído por prevenção. É o breve relatório. Decido. O habeas corpus não merece seguimento, pois manifestamente incabível e improcedente. A alegação de desvio da execução, por imposição de regime mais gravoso (fechado) do que o previsto na pena transitada em julgado (semiaberto), senão leviana, demonstra no mínimo desconhecimento sobre regimes de pena e procedimentos correlatos da execução penal de cada um. Com efeito, não há de se confundir as condições de cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto com os do regime semiaberto. A pena em regime semiaberto, no Distrito Federal, é cumprida em estabelecimento penal próprio, distinto dos detentos em regime fechado e dos condenados em regime semiaberto já contemplados com benefícios externos. Daí porque a determinação de expedição de mandado de prisão para início de cumprimento da pena para apenados no regime semiaberto é providência absolutamente normal e corriqueira no dia-a-dia da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, não se caracterizando, nem de longe, ato coator capaz de embasar a impetração de remédio heroico. No caso, inclusive, o mandado de prisão expedido, ao que tudo indica, ainda pende de cumprimento, ficando, desse modo, ainda mais evidente a impropriedade do presente writ ao alegar desvio de execução quanto ao regime da pena privativa de liberdade imposta, cujo cumprimento, a rigor, sequer teve início. Dito isso, a conclusão é de que a impetração carece de interesse de agir, haja vista a manifesta ausência de ato coator na espécie. De outro lado, no que se refere aos pedidos de concessão de trabalho externo e saídas temporárias, mais uma vez os pedidos se mostram inadequados, por atentarem contra regra básica de competência. Ora, não há dúvida de que a competência originária para apreciar tais questões é do Juízo da VEP, nos termos do art. 66, da LEP, tanto assim que a decisão datada de 16 de julho último, anexada aos autos pelo próprio impetrante, não deixa dúvidas que tão logo cumprido o mandado de prisão os autos deveriam retornar conclusos para exame de eventuais benefícios externos a serem concedidos ao apenado, isto é, trabalho externo e saídas temporárias. Assim sendo, pretender que essas questões sejam decididas per saltum pelo Tribunal, e ainda mais em sede de habeas corpus, carece de mínimo embasamento legal. Destarte, tratando-se de habeas corpus cuja pretensão se mostra manifestamente improcedente primo ictu oculi, por ausência de ato coator e supressão de instância, NEGO-LHE SEGUIMENTO, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. Após as providências de praxe, arquive-se. Brasília, 23 de julho de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator